Tribunal: TJPA
Processo: 0000099-63.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000099-63.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSIVALDO SILVA GEMAQUE, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS, LEO TEIXEIRA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0000099-63.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOSIVALDO SILVA GEMAQUE

APELANTE: CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS

APELANTE: LÉO TEIXEIRA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I, II E IV
C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0000099-63.2015.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOSIVALDO SILVA GEMAQUE

APELANTE: CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS

APELANTE: LÉO TEIXEIRA BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSIVALDO SILVA GEMAQUE, CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS E LÉO TEIXEIRA BARROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, II e IV c/c art. 14, II, todos do CP, respectivamente às penas de: 06 (seis) anos, 10 (dez) meses

e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa; 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa e; 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias-multa e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 13320074 p. 3-6), que em 04/01/2015, o ofendido Francisco Ney Silva transportava dois passageiros às proximidades do Conjunto Arari, quando ao diminuir a velocidade para passar em uma lombada, foi abordado pelos nacionais Leonardo Silva do Carmo e Josivaldo Silva Gemaque, que armados com revólver e pistola anunciaram o roubo e adentraram no veículo da vítima.

Uma guarnição da Polícia Militar após tomar conhecimento do ocorrido passou a persegui-los e, após duas horas de negociação conseguiu que a vítima fosse liberada e tendo os ofensores sido presos em flagrante.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 13320098 p. 4-13 e 13320099 p. 1-10), contra a qual a defesa dos mesmos recorreu (ID nº. 13320104 p. 17-18 e 13320105 p. 1-10) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal com consequente mudança do regime de cumprimento para o aberto e, redução da pena de multa em razão da condição econômica dos Recorrentes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 13320109 p. 1-16).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 14001294 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento dos apelantes, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com a seguinte fundamentação:

“
CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS:

PENA BASE:

Quanto à
culpabilidade

à luz da fundamentação apresentada na presente sentença, entendo
desfavorável
, pois a conduta adotada pelo acusado extrapolou a estrutura do fato típico, na medida que este agiu em concurso de pessoas, aumentando, portando, a reprovabilidade da circunstância delitiva. Em relação aos
antecedentes
, entendo
favoráveis
, na medida que o réu não ostenta contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à
conduta social
, entendo
favorável,
na medida que o acusado não responde a nenhuma outra persecução penal capaz de demonstrar sua reprovabilidade às normas de convívio social. Quanto à
personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador,
deixo de valorar
a supracitada circunstância judicial. Quanto ao
motivo do crime
, entendo
favorável
, já que a conduta do acusado, justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tio penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo
desfavoráveis
, na medida que o acusado resistiu à prisão entrando em perseguição com a polícia, só tendo se rendido após a colisão dos veículos, efetuação dos disparos por parte dos agentes do Estado e mais de uma hora de negociação. Quanto às
consequências do crime
, entendo
desfavoráveis
, pois a vítima recuperou o veículo extremamente danificado. Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a
deixo de valorar
.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

PENA PROVISÓRIA – AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem observadas no caso em comento, por outro lado, verifica-se pelo documento de identificação civil acostado às fls. 20, que o acusado, na data do crime, possuía 19 anos de idade, pelo que, nos termos do artigo 65, I do CPB, aplico a atenuante da menoridade, atenuando a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa
.

PENA DEFINITIVA – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Reconhecido o emprego de arma de fogo durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, § 2º, I do CPB, tendo o crime sido praticado antes da vigência da Lei 13.654/18, aplico o aumento de pena em 1/3. Ademais, quanto à majorante relacionada à restrição da liberdade da vítima (inciso V, do art. 157 do CP), verifica-se que esta não fora utilizada em nenhum momento para exasperar a pena base, pelo que, justificasse o seu emprego nesta etapa da dosimetria, assim, dada a particularidade do caso, imponho a fração de aumento de mais 1/3 da pena, em razão da incidência da supracitada majorante, razão pela qual, passo a dosar a pena em
09 (nove) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa
.

Concorre, ainda, a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa – art. 14, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (um terço), pois o iter criminis foi quase todo percorrido. Assim, passo a dosar a pena em
06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
.

(...)

LÉO TEIXEIRA BARROS:

PENA BASE:

Quanto à
culpabilidade

à luz da fundamentação apresentada na presente sentença, entendo
desfavorável
, pois a conduta adotada pelo acusado extrapolou a estrutura do fato típico, na medida que este agiu em concurso de pessoas, aumentando, portando, a reprovabilidade da circunstância delitiva. Em relação aos
antecedentes
, entendo
favoráveis
, na medida que o réu não ostenta contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à
conduta social
, entendo
favorável,
na medida que o acusado não responde a nenhuma outra persecução penal capaz de demonstrar sua reprovabilidade às normas de convívio social. Quanto à
personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador,
deixo de valorar
a supracitada circunstância judicial. Quanto ao
motivo do crime
, entendo
favorável
, já que a conduta do acusado, justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tio penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo
desfavoráveis
, na medida que o acusado resistiu à prisão entrando em perseguição com a polícia, só tendo se rendido após a colisão dos veículos, efetuação dos disparos por parte dos agentes do Estado e mais de uma hora de negociação. Quanto às
consequências do crime
, entendo
desfavoráveis
, pois a vítima recuperou o veículo extremamente danificado. Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a
deixo de valorar
.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

PENA PROVISÓRIA – AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem observadas no caso em comento.

PENA DEFINITIVA – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Reconhecido o emprego de arma de fogo durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, § 2º, I do CPB, tendo o crime sido praticado antes da vigência da Lei 13.654/18, aplico o aumento de pena em 1/3. Ademais, quanto à majorante relacionada à restrição da liberdade da vítima (inciso V, do art. 157 do CP), verifica-se que esta não fora utilizada em nenhum momento para exasperar a pena base, pelo que, justificasse o seu emprego nesta etapa da dosimetria, assim, dada a particularidade do caso, imponho a fração de aumento de mais 1/3 da pena, em razão da incidência da supracitada majorante, razão pela qual, passo a dosar a pena em
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Concorre, ainda, a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa – art. 14, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (um terço), pois o iter criminis foi quase todo percorrido. Assim, passo a dosar a pena em
07 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

(...)

JOSINALDO SILVA GEMAQUE

Quanto à
culpabilidade

à luz da fundamentação apresentada na presente sentença, entendo
desfavorável
, pois a conduta adotada pelo acusado extrapolou a estrutura do fato típico, na medida que este agiu em concurso de pessoas, aumentando, portando, a reprovabilidade da circunstância delitiva. Em relação aos
antecedentes
, entendo
desfavoráveis
, na medida que o réu ostenta contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à
conduta social
, entendo
favorável,
na medida que o acusado não responde a nenhuma outra persecução penal capaz de demonstrar sua reprovabilidade às normas de convívio social. Quanto à
personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador,
deixo de valorar
a supracitada circunstância judicial. Quanto ao
motivo do crime
, entendo
favorável
, já que a conduta do acusado, justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tio penal. Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo
desfavoráveis
, na medida que o acusado resistiu à prisão entrando em perseguição com a polícia, só tendo se rendido após a colisão dos veículos, efetuação dos disparos por parte dos agentes do Estado e mais de uma hora de negociação. Quanto às
consequências do crime
, entendo
desfavoráveis
, pois a vítima recuperou o veículo extremamente danificado. Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a
deixo de valorar
.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

PENA PROVISÓRIA – AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem observadas no caso em comento, por outro lado, verifica-se pelo documento de identificação civil acostado às fls. 29 do IPL, que o acusado, na data do crime, possuía 19 anos de idade, pelo que, nos termos do artigo 65, I do CPB, aplico a atenuante da menoridade, atenuando a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

PENA DEFINITIVA – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Reconhecido o emprego de arma de fogo durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, § 2º, I do CPB, tendo o crime sido praticado antes da vigência da Lei 13.654/18, aplico o aumento de pena em 1/3. Ademais, quanto à majorante relacionada à restrição da liberdade da vítima (inciso V, do art. 157 do CP), verifica-se que esta não fora utilizada em nenhum momento para exasperar a pena base, pelo que, justificasse o seu emprego nesta etapa da dosimetria, assim, dada a particularidade do caso, imponho a fração de aumento de mais 1/3 da pena, em razão da incidência da supracitada majorante, razão pela qual, passo a dosar a pena em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 274 (duzentos e setenta e quatro) dias multa
.

Concorre, ainda, a causa de diminuição prevista na parte geral – tentativa – art. 14, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (um terço), pois o iter criminis foi quase todo percorrido. Assim, passo a dosar a pena em
06 anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.
”

Com efeito, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”:

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

A defesa pleiteou pela mudança do regime inicial de cumprimento da pena, caso fosse acatado o pedido de redimensionamento do apenamento base abaixo do mínimo legal.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

2.

Da isenção de multa:

Pretende os apelantes
a redução da pena de multa fixada em razão de suas hipossuficiências.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 157,
caput
do CP pelo qual os réus foram condenados, é reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos
e pagamento de multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado, a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, esta reprimenda foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência dos acusados, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica dos réus e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza dos réus, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023